Tribunal: TJSP
Processo: 1004268-29.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Negativação indevida – Dívida declarada inexigível – Nada obstante, dever de indenizar ausente – Ocorrência de negativação pretérita – Súmula 385 do STJ – Exegese, ademais, do que previsto no artigo 508 do CPC – Dano moral não configurado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555312
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004268-29.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ROGERIO
SOUZA MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004268-29.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.522 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1004268-29.2019 – GUARULHOS.
Apelante: Rogério Souza Morais.
Apelada: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A.
Juiz: Mauro Civolani Forlin.
Voto 24.522
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL

Negativação indevida Dívida declarada inexigível
Nada obstante, dever de indenizar ausente

Ocorrência de negativação pretérita Súmula 385
do STJ Exegese, ademais, do que previsto no
artigo 508 do CPC Dano moral não configurado
Recurso desprovido.

1. A sentença de fls. 134/137, de relatório adotado, julgou
improcedente ação de indenização por danos morais, movida pelo apelante à
apelada honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada
justiça gratuita.

Diz-se que a indenização reclamada é devida, porque não conta
com anotações anteriores a mais antiga é aquela discutida nos autos. Insiste
que não pode ser tido como devedor contumaz e a apelada praticou ilícito ao
remeter seu nome a cadastro desabonador, o que lhe causou restrição ao
crédito (fls. 140/148).

Houve resposta (fls. 155/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004268-29.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.522 - (fr)
3

É o relatório.

2. Recurso infundado. Sustenta o autor que seu nome foi
indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes, por ordem da ré, em
decorrência de débitos que não contratou.

Anote-se, de início que, a apelada demonstrou a origem da
dívida (ao menos é o que se vislumbra daquilo que constou de fls. 102/118
cessão de crédito celebrada com Sorocred). E o apelante se apoiou na
equivocada sentença de fls. 25/32, que reconheceu a inexigibilidade das
dívidas e que, de maneira surpreendente, transitou em julgado sem recurso da
instituição financeira (se isso tivesse ocorrido, certamente outro seria o
resultado).

De toda maneira, nenhuma indenização é devida. Afinal, o autor
conta com outras anotações em seu nome (vide, por exemplo, fl. 52
disponibilizada em janeiro de 2013). Se o pedido indenizatório veio fundado
nas inscrições ocorridas em 25.12.2012, 25.01.2013, 25.02.2013, 25.03.2013,
25.04.2013 e 25.05.2013 (fls. 02, terceiro parágrafo), no conjunto de todas
as tais inscrições não poderia haver anterior com o que, correto o desate da
sentença. Veja-se, por outro lado, o que constou de fls. 33/34 e 108/109, a
indicar que o autor é assíduo frequentador do cadastro de restrições ao
crédito.

E não há notícia de que o apontamento anterior esteja em
discussão por meio de alguma ação específica, com o que sem elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004268-29.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.522 - (fr)
4
concretos para que se entenda por possível ilegitimidade da negativação
pretérita. Assim, é hipótese de se entender cabível a aplicação da súmula 385
do STJ; com o que, circunstancialmente, inexiste fato gerador de dano moral.

É esse, inclusive, o entendimento jurisprudencial:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE - manutenção indevida nos órgãos de
proteção ao crédito - dívida já paga - aplicação da Súmula no
385 do S.T.J. - apelada que tinha restrição anterior -
circunstância que não faz surgir dano de ordem moral,
porque a manutenção do nome da apelada foi
concomitante a outro apontamento de dívida cuja
inexigibilidade não foi demonstrada - recurso provido para
o fim de ser julgada improcedente a ação (Apelação
0001917-33.2008.8.26.0177 Itapecerica da Serra Relator:
Castro Figliolia Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado
Data do julgamento: 11/7/2014
Data de
publicação: 11/7/2014
Data de registro: 11/7/2014)

(negrejei).
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO
INDEVIDA - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES
ANOTADAS POR CREDORES DIVERSOS NO SERASA -
RECURSO IMPROVIDO. Revelando a certidão do SCP à
existência de diversas inscrições pretéritas do nome do
devedor contumaz, incabível o pagamento de dano moral
(TJSP - 35a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1.091.734-0/8 São Paulo, relator Clóvis Castelo, j. 30/3/09)
(negrejei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004268-29.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.522 - (fr)
5
CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. DANO MORAL INEXISTENTE SE O
DEVEDOR
JÁ
TEM
OUTRAS
ANOTAÇÕES,
REGULARES, COMO MAU PAGADOR. Quem já é
registrado como mau pagador não pode se sentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome
como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito;
dano moral, haverá se comprovado que as anotações
anteriores foram realizadas sem a prévia notificação do
interessado. Recurso especial não conhecido (STJ Resp.
1.002.985/RS - 2a Seção. Rel. Min. Ari Pargendler em
15.5.08 v. un.) (negrejei).
A respeito, no REsp 1197153, Recurso Especial no 1.197.153-
MG (2010/0101906-2), STJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
16/08/2011, ficou anotado que: “In casu, a recorrida já se encontrava
registrada em rol de inadimplentes em face a outras anotações. Portanto,
não se mostra viável admitir que o recorrente tenha experimentado, com a
inscrição indevida, qualquer sentimento anormal, conquanto essa situação
não lhe era incomum. Ou seja, ainda que não tenha havido notificação
prévia regular, não há que se falar em reparação a título de dano moral.
Observe-se o precedente da Segunda Seção, representativo da controvérsia,
REsp n. 1.061.134/RS, DJe de 1o/4/2009, relatora a Ministra NANCY
ANDRIGHI, tratando de matéria idêntica à versada nos presentes autos...”.
Porém, há mais. O que se verifica é que o apelante ajuizou
anterior ação (fls. 25/32), a questionar as tais inscrições. O julgamento foi de
procedência do pedido, com declaração de inexigibilidade dos débitos. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004268-29.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.522 - (fr)
6
sentença transitou em julgado.
Aqui, o apelante pretende indenização com base nas mesmas
anotações.
Evidente que pretensão deste jaez não poderia mesmo lograr
acolhimento. Incide, no caso, o artigo 508 do Código de Processo Civil, no
sentido de que “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia
opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido” (negrejei).
Portanto, pedido de indenização por prejuízos morais haveria de
ter sido formulado na originária ação, definitivamente julgada. Se a parte não
o fez, inadequado dirija nova pretensão fundada nos mesmos fatos.
A respeito do tema, escreve Costa Machado que: “A coisa
julgada não só convalida todas as nulidades eventualmente verificadas no
processo, como, em relação ao mérito, faz presumir, de forma absoluta, que
todos os fatos e argumentos fáticos e jurídicos dedutíveis, mas não
deduzidos pelo autor e pelo réu para fortalecer o fundamento jurídico do
pedido e o fundamento da defesa
foram rechaçados pela sentença
definitiva” (Código de Processo Civil interpretado e anotado, Ed. Manole,
pág. 858) negrejei.
E nem se argumente que pedido de indenização por dano moral
haveria de ser analisado de forma separada e com relevância jurídica diversa
da pretensão já decidida. Não se cuida de novo fundamento da ação principal,
que autorize formulação de pretensão autônoma.
Relevante, por fim, o que a sentença de fl. 32 anotou, no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004268-29.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.522 - (fr)
7
de que a patrona do autor distribuiu, somente na Comarca, mais de 800 ações
com o mesmo fundamento o que mais justifica a decisão agora tomada. E é
curioso que o autor venha reclamar prejuízos morais por anotações em 2013,
tendo ajuizado esta ação somente no ano de 2019 (fl. 01). Óbvio do
despautério da pretensão.
A sentença não se altera. E por força do art. 85, § 11, do CPC, a
verba honorária devida pelo autor ao advogado do réu é majorada para 20%
do valor atualizado da causa, observada justiça gratuita (fl. 35).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso